Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-31.2016.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001375-31.2016.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇAO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0001375-31.2016.811.0022 que, por unanimidade, proveu o recurso de Marileide Araujo Coelho Phillippi, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que a decisão equivocou-se ao afastar a responsabilidade da embargada, posto que restou devidamente comprovado nos autos a existência de publicidade promovendo o favorecimento pessoal da gestora pública através de exemplares de editoriais do Município de Pedra Preta, os quais noticiam as realizações da ex-Prefeita, tais como, obras e aquisição de bens, programas em prol da saúde e da educação da população.

Diz que e nos exemplares são utilizados os símbolos e cores da gestão da Embargada, relacionando-se, assim, à pessoa e à imagem da ex-Prefeita, constando, também, mensagens, quais seja,
“A gestão da prefeita Mariledi Araújo Coleho Pillipi está apoiando e valorizando a agricultura familiar, dando suporte e incentivo necessário”, “nossa população paga seus impostos e merece cada centavo investido” e “A mudança de partido fortalece o prestígio da administradora pública com o mandatário do Palácio Paiaguás e ainda a coloca como um dos grandes nomes do PSDB no sul de Mato Grosso”
, o que caracteriza promoção pessoal.

Expõe que os símbolos constantes nos informativos referidos caracterizam publicidade institucional vinculada à pessoa da Embargada, até porque menciona expressamente seu nome “Prefeita Mariledi”, o que comprova o intento de realizar campanha política.

Indica que a conduta da Embargada se amolda perfeitamente ao inc. I, do art. 11, da Lei nº 8.429/92.

Pontua que a existência de elemento subjetivo ocorre com a intenção da embargada de realizar sua promoção pessoal na veiculação de publicações para fins eleitorais.

Ao final, sejam recebidos e providos os presentes embargos, para sanar a ocorrência de vício de omissão
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 97068958]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 0001375-31.2016.811.0022 que, por unanimidade, proveu o recurso de Marileide Araujo Coelho Phillippi, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROPAGANDA INSTITUCIONAL – PROMOÇÃO PESSOAL - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

3. Sendo o Prefeito representante e gestor do Município, é de se esperar que seu nome apareça com frequência nas matérias que divulgam as ações da Prefeitura, sem que isso, por si só, possa caracterizar violação do princípio constitucional da impessoalidade.

4. Para a caracterização de improbidade administrativa é necessária a presença de ato motivado por dolo ou culpa, não evidenciados na hipótese concreta.

5. Recurso conhecido e provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, pois equivocou-se ao afastar a responsabilidade da Embargada.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“(...) O Ministério Público afirma que dos impressos obtidos a Apelante apareceu em quase todos ilustrando seus respectivos editoriais, além de haver outras fotos suas, bem como nome, com nítido destaque para a promoção de sua figura e realizações.

Ocorre que para que a matéria seja considerada violadora do princípio da impessoalidade é necessário que ela estabeleça vinculação clara entre qualidades pessoais da Prefeita e a atividade ou realização que está se pretendendo divulgar, sendo possível extrair de sua leitura que aquela realização é exclusivamente do Prefeito e não da Prefeitura como um todo considerada.

Tal análise não é simples, pois sendo a Prefeita a representante, a gestora do Município, é claro e evidente que seu nome aparecerá com bastante frequência nas matérias que divulgam as ações da Prefeitura, sem que isso, por si só, possa caracterizar a violação do princípio constitucional da impessoalidade.

Na hipótese dos autos, pela leitura das reportagens publicadas em site de noticias que se encontram no ID. 34565459 - Pág. 2 ao ID. 34565461 - Pág. 3, não foi possível vislumbrar ofensa aos princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e finalidade.

Isto porque, é possível concluir, que o conteúdo das matérias veiculadas mostrou-se apenas informativo, de prestação de contas à população, conferindo-se maior publicidade aos atos praticados pelos agentes públicos.

Ademais, não há dúvidas do grande interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, amplamente amparado pela garantia constitucional da liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e direito à informação, asseguradas pela Constituição Federal.

Portanto, constatado que não houve promoção pessoal, bem como, que a empresa cumpriu devidamente o ajustado contratualmente ao divulgar as noticias referentes à Prefeitura de Pedra Preta, não há que se falar em prejuízo ao erário, com relação aos valores desembolsados em razão do contrato firmado.

Não se ignora que o artigo 73, VI, “b”, da Lei Federal nº 9.507/07, proíbe a publicidade no período de três meses que antecedem o pleito eleitoral, com o intuito de se preservar a isonomia entre os candidatos. Confira-se:

(omissis)

Entretanto, é relevante consignar que a conduta ora analisada não configura, a bem da verdade, a utilização indevida do prestígio do cargo ocupado pela então Prefeita Municipal, mediante o anúncio de obras concretizadas e a serem realizadas, desprovidas, em princípio, do propósito eleitoral.

Por outro lado, não se desconsidere que a referida publicidade ainda permite aos administrados, por meio das informações prestadas, fiscalizar os atos da Administração Pública Municipal, de modo a impugná-los se desejarem.

Finalmente, os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de condutas ilícitas e atos de improbidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção. E, a veiculação de propaganda institucional não caracterizou o propósito de promoção pessoal da candidata, mediante a violação aos princípios da administração pública, principalmente, a impessoalidade.” [id. 89815466]

Conforme se verifica do trecho acima colacionado, o i. relator concluiu que não foi possível vislumbrar ofensa aos princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e finalidade, mormente porque as matérias publicadas apresentavam conteúdos de crivo informativo, conferindo maior publicidade aos atos praticados pelos agentes públicos.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que as matérias publicadas não feriram os princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e finalidade, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021